Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703038-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTERIA PARKSORTE LTDA – ME e WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, no processo no 0729467-31.2021.8.07.0016, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto das Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial, mas rejeitou os pleitos concernentes a: (i) expedição da certidão de regularidade fiscal; (ii) abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) cancelamento do protesto correspondente à execução fiscal. Os agravantes argumentam, em suma, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – decorrente do bloqueio do valor total perseguido pelo Fisco – autoriza a imediata expedição da certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 da Lei no 5.172/66. Em complemento, salientam que a referida certidão é suficiente ao afastamento a inscrição em cadastro de inadimplentes e ao levantamento do protesto extrajudicial. Ocorre que os próprios recorrentes trazem, nas razões do presente recurso, a informação de que a regularidade fiscal já foi alcançada, em virtude do parcelamento do valor total firmado junto à Secretaria de Fazenda (ID 32380065 - Pág. 12). Ante o exposto, concedo aos agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para que possam se manifestar sobre a eventual ausência de interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator